Tribunal: TJSP
Processo: 0015062-06.2012.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da Tabela Prática do TJ/SP – Índice que se revela adequado para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Recurso do executado parcialmente provido.
Recurso do exequente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000165355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0015062-06.2012.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado JUSSARA QUEIROZ FERREIRA POCAY.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso do executado, e, deram provimento ao do exequente. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015062-06.2012.8.26.0408 - Ourinhos 2/8
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JUSSARA QUEIROZ FERREIRA POCAY
VOTO no 119.314
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao
IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento de
ação executiva individual por todos os poupadores

Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo Prefacial rejeitada.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
CORREÇÃO MONETÁRIA Decisão agravada que
determinou a utilização dos índices da Tabela Prática do
TJ/SP
Índice que se revela adequado para atualizar
monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial
Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito
Privado.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL

JUROS
REMUNERATÓRIOS

Embargos
de
declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou
nova
decisão
admitindo-se
a
incidência
de
juros
remuneratórios mês a mês.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba indevida
Depósito realizado dentro do prazo legal Hipótese de
decisão proferida em incidente processual Entendimento
jurisprudencial do STJ Pagamento voluntário no prazo
estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.
Recurso do executado parcialmente provido.
Recurso do exequente provido.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 172/175v° e fls. 185/198)
interpostos contra a sentença de fls. 160/164 que julgou extinto o processo de
habilitação de sentença, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil
de 1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015062-06.2012.8.26.0408 - Ourinhos 3/8
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade ativa; incidência dos
juros remuneratórios; correção monetária; e necessidade de fixação dos honorários
advocatícios.
Por seu turno, apelam os exequentes alegando, em síntese: incidência
dos juros remuneratórios.
Preparo a fls. 176/179 e fls. 200/203.
Contrarrazões estão a fls. 215/230 e fls. 234/249.
Foram impostos embargos de declaração a fls. 253/258, os quais
foram rejeitados.
É O RELATÓRIO.
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA
JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil
coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil
ao
pagamento
de
diferenças
decorrentes
de
expurgos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015062-06.2012.8.26.0408 - Ourinhos 4/8
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro
de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança
do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva
no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os
poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa -
também por força da coisa julgada -, independentemente de
fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de
ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo
Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (Segunda Seção,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No que se refere ao índice de correção monetária aplicável,
igualmente, não assiste razão ao executado.
Como bem fundamentado pelo MM. Juiz a quo, a aplicação da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça para fins de correção monetária ao invés dos índices da
caderneta de poupança, se revela de fato, mais adequada para atualizar
monetariamente, para fins de cobrança judicial, os débitos decorrentes das diferenças
de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
civil
pública.
Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos
oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou
perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015062-06.2012.8.26.0408 - Ourinhos 5/8
Correção monetária. Atualização devida para preservação do
valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
fevereiro de 1989 até o efetivo pagamento.
(...)
Recurso improvido” (Apelação no 2200474-31.2015.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j.
30/03/2016).
No que tange aos juros remuneratórios, é caso de acolher-se o apelo
do exequente.
Respeitado entendimento do MM. Juiz a quo, é cabível a incidência
dos juros remuneratórios, porquanto apesar da decisão da ação civil pública em
comento, não ter amparados os juros remuneratórios, vistos os autos com maior
cuidado, facilmente se percebe que embora, realmente, na sentença originalmente
proferida a questão dos mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de
embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o
MM. Juiz prolator, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do tema, e
proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros remuneratórios questionados,
tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados
para fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do
quantum debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título
este composto não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram
integrados no julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada
no cálculo do débito, mês a mês, isto para que haja a correta remuneração do
montante investido.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015062-06.2012.8.26.0408 - Ourinhos 6/8
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança
expurgo inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em
janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos
decorrentes dos planos econômicos admissibilidade Precedentes
do STJ Recurso do embargado provido.”
JUROS REMUNERATÓRIOS
Incidência mês a mês sobre o
capital atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a
diferença a ser creditada
Recurso do embargante negado”
(Apelação no 1.309.077-4, rel. Des. Ribeiro de Souza, j.
05/04/2006).
No que toca à verba honorária fixada em favor do executado nesta
fase de cumprimento de sentença, razão assiste ao exequente, ainda que por outro
fundamento.
Consultando-se o processo, verifica-se que o depósito de fls. 57 foi
realizado voluntariamente pelo apelante, e esta situação não gera para o exequente
direito à fixação de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e
considerando que se trata, na hipótese, de decisão proferida em incidente processual,
não há na lei o que autorizasse a imposição daquele pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015062-06.2012.8.26.0408 - Ourinhos 7/8
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento
de sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido" (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015, claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão
somente para o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de
aludida disposição, e basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise,
descabida era a supra aludida condenação.
Por ser deste modo, determina-se o afastamento da imposição feita ao
executado ao pagamento da verba honorária.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
executado e, no mesmo passo, DOU PROVIMENTO ao recurso do exequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015062-06.2012.8.26.0408 - Ourinhos 8/8
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator